Tribunal: STF
Processo: RE 1390538
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcos Lima dos Santos interpôs recurso extraordinário (eDoc 17) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado (eDoc 14):



    RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – RÉU CONDENADO POR LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – PRELIMINARES: – 1. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA ACUSAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – MERA IRREGULARIDADE – PREFACIAL ENJEITADA – 2. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL ADESIVO INTERPOSTO PELA DEFESA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PELO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SISTEMA RECURSAL QUE NÃO NECESSITA DE INTEGRAÇÃO PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUANTO AOS RECURSOS ORDINÁRIOS – ISAGÓGICA ACOLHIDA – 3. MÉRITO: DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 593, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CPP – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO A EMBASAR A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUANTO À TESE DESCLASSIFICATÓRIA SUSTENTADA PELA DEFESA TÉCNICA – CORRÉU EM IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO POR TRÊS VEZES EM OUTRA AÇÃO PENAL – CONTROLE DO TRIBUNAL AD QUEM QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO – NÃO CONHECIDO O RECURSO ADESIVO DA DEFESA. 



    1. É tempestivo o recurso de apelação criminal interposto dentro do prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no caput do artigo 593 do Código de Processo Penal, de modo que a apresentação das razões recursais fora do prazo legal de 08 (oito) dias, previsto no artigo 600, caput, do mesmo diploma normativo, constitui mera irregularidade e não constitui óbice para o conhecimento da impugnação. Precedentes do STJ e Enunciado Orientativo n.º 17 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. 



    2. O sistema recursal concatenado pelo Código de Processo Penal é harmônico e coeso, de modo que não se faz necessário recorrer a regras de integração de lacunas para verificar sua integral aplicação. Nessa orientação, tem-se que “o Código de Processo Penal brasileiro não prevê o instituto do recurso adesivo, não cabendo, ao intérprete, ampliar as modalidades recursais além daquelas previstas em lei, em respeito ao princípio da taxatividade” (STJ, Sexta Turma. REsp 1595636/RN. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Julgado em 02.05.2017. DJe 30.05.2017). 



    3. Ao constatar que a decisão da Corte Popular não encontra arrimo nos elementos probatórios contidos no processo, o Tribunal ad quem deve determinar a realização de novo julgamento, providência essa que não ofende o princípio constitucional da soberania dos vereditos. Nesse sentido, observa-se incumbir ao Tribunal de Justiça, ao julgar recurso de apelação criminal, efetivar o direito ao duplo grau de jurisdição, princípio este também de estatura constitucional e que comporta ajuste de tônica nas hipóteses em que a Corte revisora está a analisar inconformismo relacionado com as decisões emanadas pelo Tribunal do Júri, dada a vinculação do motivo da impugnação. 



    4. Recurso de apelação criminal da acusação conhecido e provido. Recurso de apelação criminal adesivo da defesa não conhecido.



    (Apelação Criminal n. 0002610-30.2014.8.11.0078, desembargador Gilberto Giraldelli)



    Sustenta, em síntese, afronta ao art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O Supremo, no julgamento do ARE 1.225.185 RG, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 1.087/RG, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos.



    Uma vez que não houve, no caso, absolvição decorrente de resposta dos jurados ao quesito genérico, observo a distinção do presente caso com o Tema n. 1.087 da Repercussão geral.



    O Tribunal de origem concluiu que a decisão do júri foi contrária à prova dos autos com fundamento em aspectos fático-probatórios. Confira-se fragmento do acórdão do Tribunal de origem (eDoc 14, fls. 10-22):



    No meritum causae, o Ministério Público objetiva a realização de novo julgamento, ao fundamento de que a decisão exarada pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que o acusado agiu em coautoria com o corréu, que restou condenado pelo crime doloso contra a vida em outra ação penal, com base nas mesmas provas.



    Razão assiste ao Parquet. 



    A despeito de a tese de desclassificação para lesão corporal seguida de morte haver sido sustentada pela Defesa Técnica na sessão plenária e acolhida pelos jurados, do exame dos elementos de convicção levados a conhecimento dos juízes leigos não é possível chegar a essa conclusão.



    [...]



    A materialidade da infração penal se apresenta comprovada por meio da menção, na decisão de pronúncia (especificamente no ID 70567981 – Pág. 08), à existência do laudo de exame necroscópico e mapa de lesões, além de certidão de óbito da vítima, documentos esses possivelmente não juntado aos autos com o desmembramento da ação penal e traslado do recurso em sentido estrito para o Tribunal de Justiça, conforme, aliás, já consignado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (especificamente no ID 70568001 – Pág. 13) ao tempo do julgamento da impugnação stricta. Seja como for, a prova oral amealhada em todas as fases da persecução penal é suficiente para atestar a existência do fato.



    A autoria do delito foi reconhecida pelos jurados, contudo sob outro enquadramento típico, motivo por que a análise da quaestio gravita em torno da caracterização do elemento subjetivo do tipo, uma vez que, segundo a tese sustentada pela Defesa Técnica em plenário e acolhida pelos jurados, o acusado não agiu com animus necandi, mas sim com animus laedendi, sucedendo-se o resultado morte. Logo, cumpre analisar se os elementos probatórios levados à cognição dos jurados eram suficientes para incutir a intelecção de que o recorrido teria agido com intenção diversa da produção do óbito da vítima.



    Nesse sentido, vale destacar que, embora diversos elementos de cognição tenham sido produzidos ao longo da persecução penal para descortinar a autoria do crime, conforme consta da Ata de Julgamento (ID 70566696 – Págs. 01/06), os jurados tiveram acesso à inquirição em plenário da testemunha Daniela Luz Oliveira. Ainda, foram exibidos os testemunhos de Elaine Cristina Dantas da Cruz e Ronaldo Santos Barbosa, a pedido do Ministério Público; de José Arildo de Oliveira Júnior, Joemil Almeida Santana e Pablo Batista de Souza Cavalar, a pedido da defesa; além da exibição do interrogatório do corréu Alessandro Pereira Solito, a pedido dos jurados, todos eles prestados na primeira fase da instrução. Por fim, o acusado MARCOS LIMA DOS SANTOS foi interrogado na sessão plenária.



    É com base nessas provas, acessíveis durante a sessão de julgamento pela Corte Popular, que se afere a impossibilidade da conclusão a que os jurados chegaram após a quesitação, ainda que a tese tenha sido sustentada pela Defesa Técnica durante os debates orais.



    [...]



    Nessa ordem de ideias, os elementos de cognição apresentados aos jurados até permitiriam a compreensão de que o acusado não possuía conhecimento quanto ao uso da faca pelo corréu (versão sustentada por ele no interrogatório em plenário), porém não possibilitam a intelecção de que MARCOS, em sua conduta, em unidade de desígnios e comunhão de esforços com Alessandro, teria tão e somente assumido o risco de causar lesões corporais na vítima. 



    À vista desse espectro probatório e desse raciocínio técnico-jurídico, a versão sustentada pela Defesa Técnica nos debates orais e acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra amparo no acervo probatório. 



    Diante dessas constatações, não se revela pertinente a desclassificação tal como ajustada pelos jurados, uma vez que a realidade implementada no plano fático difere da resposta jurídica apresentada pelo Tribunal do Júri.



    [...]



    Na hipótese vertente, diante de todos os argumentos elencados, não há prova para estabelecer que a conduta analisada se pautou pela vontade de ofender a integridade e/ou a incolumidade corporal da vítima. Tampouco, é possível compreender que, a partir dessa ação inicial e por inobservância a um dever objetivo de cuidado, ante a ausência de previsão de um resultado que era possível ser objetivamente previsto, porém indesejado pelo autor, tenha acontecido o resultado morte.



    [...]



    Volvendo-se à hipótese em apreço, observa-se que as provas coligidas ao feito e as peculiaridades do caso concreto não demonstram seguramente que tenha havido tão e somente animus laedendi na conduta do réu. 



    Nesse cenário, é imperativo concluir que a decisão dos julgadores leigos NÃO se encontra ancorada nos elementos de cognição amealhados durante a persecução penal, estando a deliberação, portanto, contrária às provas constantes no caderno processual.



    Para dissentir do Colegiado de origem — no sentido de que “a decisão exarada pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos” —, demandaria necessariamente o reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente